Tribunal: STF
Processo: ARE 1361881
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 73):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. EXAME DA OAB. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DE SÃO PAULO, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 4/9/2019 que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a r. sentença concessiva que assegurou ao impetrante a expedição de seu certificado de aprovação no XXVI Exame de Ordem Unificado, ainda que estivesse cursando o 8º semestre acadêmico na época da realização da inscrição no certame, desde que preenchidos os demais requisitos.



    2. Não obstante o Provimento nº 144/2011 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil estabeleça ser este o órgão responsável pela aplicação e avaliação do Exame de Ordem Unificado, referido dispositivo não possui o condão de modificar a competência dos Conselhos Seccionais prevista em lei, neste caso, no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê a competência privativa do Conselho Seccional para realizar o Exame de Ordem e para decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários (Lei nº 8.906/94, artigos 57 e 58, VI e VII), razão pela qual é desnecessário o ingresso nos presentes autos do Presidente do Conselho Federal da OAB.



    3. Não é razoável deixar de proceder à expedição do certificado de aprovação no Exame da OAB ao aluno que, à época da inscrição no certame, não tinha como apresentar o comprovante de matrícula no último ano ou 9º (nono) semestre. Nesse contexto, vislumbra-se que na hipótese dos autos o impetrante efetuou a inscrição para realização do exame de ordem em junho/2018, quando ainda não estava aberto o prazo para a rematrícula na universidade, que veio a ser efetivada em 19/7/2018 (no primeiro dia de abertura do prazo), antes da realização da primeira fase do exame, que se deu em 5/8/2018. Precedente: TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 367915 - 0003373-03.2016.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 18/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/10/2017.



    4. Agravo interno improvido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 79, fl. 2), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DE SÃO PAULO e o CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL apontam violação a dispositivos constitucionais (Vol. 79).



    Sustentam que o acórdão recorrido violou a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, bem como as normas editalícias, ao conceder ao recorrido o direito de inscrever-se como advogado nos quadros da OAB, sem respeitar os requisitos previstos na Lei Federal 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que determina que só podem se inscrever no exame da ordem os estudantes de direito matriculados nos dois últimos semestres do curso.



    Afirmam, ainda, que “representa grave infringência ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, da CF), ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e, ainda, à pacífica jurisprudência desta C. Corte acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário intervir na elaboração e correção de provas de certames públicos no caso em tela” (Vol. 79, fl. 8), conforme tese fixada no RE 632.853-RG (Tema 485 da repercussão geral).



    Aduzem que “a verificação dos requisitos para a participação no Exame de Ordem é descabida na esfera judicial, sob pena de substituição indevida da Banca Examinadora pelo Poder Judiciário e violação ao princípio da separação dos poderes pela evidente usurpação da função administrativa” (Vol. 79, fl. 9).



    O RE foi inadmitido na origem aplicando-se a Súmula 279 do STF (Vol. 89, fl. 4).



    No Agravo, a parte refutou a incidência do referido óbice sumular (Vol. 92).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença que concedeu a segurança, assegurando ao impetrante a expedição de certificado de aprovação no XXVI Exame de Ordem Unificado, ainda que estivesse cursando o 8º semestre acadêmico na época da realização da inscrição no certame (Vol. 74, fl. 2):



    “A r. decisão impugnada esclareceu devidamente que não obstante o Provimento nº 144/2011 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil estabeleça ser este o órgão responsável pela aplicação e avaliação do Exame de Ordem Unificado, referido dispositivo não possui o condão de modificar a competência dos Conselhos Seccionais prevista em lei, neste caso, no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê a competência privativa do Conselho Seccional para realizar o Exame de Ordem e para decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários (Lei nº 8.906/94, artigos 57 e 58, VI e VII), razão pela qual é desnecessário o ingresso nos presentes autos do Presidente do Conselho Federal da OAB. 



    Quanto ao mérito da impetração, a pretensão recursal foi repudiada com fulcro na jurisprudência desta E. Corte, no sentido de que não é razoável deixar de proceder à expedição do certificado de aprovação no Exame da OAB ao aluno que, à época da inscrição no certame, não tinha como apresentar o comprovante de matrícula no último ano ou 9º (nono) semestre. Nesse contexto, vislumbra-se que na hipótese dos autos o impetrante efetuou a inscrição para realização do exame de ordem em junho/2018, quando ainda não estava aberto o prazo para a rematrícula na universidade, que veio a ser efetivada em 19/7/2018 (no primeiro dia de abertura do prazo), antes da realização da primeira fase do exame, que se deu em 5/8/2018.



    […]



    Dessa forma, vislumbra-se claramente que os argumentos apresentados no agravo não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas na decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”.



    No caso concreto, nota-se que, não obstante o recorrido tenha concluído o 8º semestre quando da inscrição no Exame da OAB, por circunstâncias alheias à sua vontade, ainda não tinha efetuado a matrícula no 9º semestre, de forma que se mostra razoável a decisão de origem que determinou a expedição do certificado de aprovação no Exame da Ordem.



    Noutro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 8.906/1994), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) 454/STFF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente